Tribunal: TJES
Processo: 5017302-12.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017302-12.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA
RECORRIDO: GILMAR CUSTODIO DOS SANTOS
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. DISTÂNCIA DE SEGURANÇA. DANOS MATERIAIS.

I. CASO EM EXAME
. Recurso Inominado interposto por empresa de transporte coletivo contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 5.012,88), decorrentes de colisão na traseira do veículo do autor. A recorrente alega culpa exclusiva da vítima por parada brusca e, subsidiariamente, excesso no valor da condenação por haver orçamento de menor valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
. A questão consiste em verificar se a presunção de culpa de quem colide na traseira foi elidida por conduta imprevisível da vítima e se o valor da indenização deve ser limitado ao menor orçamento apresentado pela ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR
. A jurisprudência do STJ estabelece que o condutor que colide na traseira tem presunção relativa de culpa, a qual só é afastada mediante prova de fato extraordinário e imprevisível. 5. No caso, o preposto da recorrente admitiu ter percebido a condução oscilante do veículo à frente antes do impacto, o que torna a parada do autor um evento previsível, exigindo maior distância de segurança, nos termos do art. 29, II, do CTB. 6. Quanto ao dano material, o lesado tem o direito de escolher oficina de sua confiança para o reparo, não estando adstrito ao menor orçamento indicado pela parte contrária, desde que o valor pretendido seja condizente com as avarias e o mercado. 7. A recorrente não apresentou prova técnica ou orçamentos idôneos capazes de desconstituir os valores apresentados pelo autor (art. 373, II, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento.
A ciência prévia de condução irregular de veículo à frente impõe ao condutor dever de cautela redobrado, afastando a tese de imprevisibilidade da colisão traseira. 2. É lícito ao autor a escolha de oficina para reparos de seu veículo, cabendo ao réu o ônus de provar eventual excesso de valor.

Legislação relevante citada:
Lei nº 9.503/1997 (CTB), art. 29, II; Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 373, II; Lei nº 9.099/95, art. 46.

RELATÓRIO.

1. O Requerente, taxista de profissão, narra que em 28/01/2025, enquanto conduzia o veículo Toyota Yaris, foi atingido em sua traseira por um ônibus de propriedade da Requerida na Av. Dante Micheline, em Vitória/ES. Alega que a colisão ocorreu por imprudência do motorista do coletivo, que não guardou a distância de segurança necessária. Pugnou pela condenação da Ré ao pagamento de R$ 5.012,88 por danos materiais (conforme menor de três orçamentos) e R$ 10.000,00 por danos morais, em razão de supostas ameaças proferidas pelo preposto da Ré após o sinistro.

2. O juízo de origem julgou
parcialmente procedentes
os pedidos. Condenou a Ré ao pagamento de R$ 5.012,88 a título de danos materiais, com juros e correção, e julgou improcedente o dano moral.

3. A Recorrente (Serramar) sustenta a culpa exclusiva do recorrido, alegando que este efetuou uma parada súbita e imprevisível na via para embarque de passageira, rompendo o nexo causal. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da culpa concorrente ou a redução da indenização para R$ 1.400,00, valor de um orçamento obtido em oficina indicada pela própria Ré, alegando que o autor não provou o pagamento do valor maior.

VOTO.

4.

Após análise detida dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. No mérito, a sentença fustigada não merece reparos. A presunção de culpa do condutor que colide na traseira é relativa, porém, para ser elidida, exige prova cabal de conduta anômala e absolutamente imprevisível do motorista à frente.

6. No caso sub examine, o próprio preposto da Recorrente afirmou, em boletim de ocorrência, que percebeu o veículo do autor "acelerando e parando" por três vezes antes da colisão. Tal circunstância retira o caráter de "imprevisibilidade" da parada final. Se o condutor profissional já havia detectado o comportamento oscilante do veículo à frente, o dever de cautela previsto no art. 29, II, do CTB deveria ter sido intensificado, com o aumento da distância de segurança. A colisão é a prova material de que a distância mantida era insuficiente para o tempo de reação necessário diante de um cenário já alertado.

7. Quanto aos danos materiais, é pacífico o entendimento de que o lesado não está obrigado a realizar o conserto no local de menor valor indicado pelo causador do dano, assistindo-lhe o direito de escolher oficina de sua confiança, desde que o valor não seja flagrantemente fora da realidade de mercado. O orçamento acolhido (R$ 5.012,88) apresenta-se idôneo e detalha as avarias compatíveis com a colisão. A Recorrente não trouxe aos autos prova técnica ou orçamentos comparativos de mercado que demonstrassem excesso nos valores das peças ou serviços, descumprindo o ônus do art. 373, II, do CPC.

DISPOSITIVO.

8. Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso
, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

9. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (Art. 55, Lei 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)